Tribunal: TJDFT
Processo: 0020205-16.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA REGULAR DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Devidamente assistido por defesa técnica do benefício da suspensão condicional do processo que livremente aderiu às suas condições, o que basicamente se espera de sua parte é responsabilidade na observância ao acordado.
2. Descumpridas as obrigações, ainda que parcialmente, não há que se falar em adimplemento substancial, máxime quando o sursitário está em local incerto e sequer justificou suas faltas, evidenciando falta de comprometimento com a Justiça e com o benefício que lhe foi concedido. Assim, imperiosa a reforma da v. sentença para que seja revogada a suspensão condicional do processo, com o prosseguimento do feito.
3. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.